Tribunal: TJDFT
Processo: 0702428-34.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702428-34.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JULIANA FAGUNDES PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão que negou a tutela de urgência na origem (autos no 0779884-46.2025.8.07.0016) sob a fundamentação da possibilidade da redução da gratificação quando houver diminuição proporcional das horas trabalhadas. Alega a agravante, em síntese, que está afastada de suas atividades, cursando Pós-Graduação Stricto Sensu a nível de Mestrado na Universidade de Brasília. Informa que teve diminuição ilegal na sua Gratificação de Desempenho Socioeducativo (GDSE), que deveria ser paga em 35% (Lei 5.351/14 – artigo 17, inciso I), entretanto, o Governo do Distrito Federal pagou apenas 15%, ou seja, houve redução dos vencimentos da Agravante. Acrescenta que a Lei Complementar 840/2011 nos arts. 161 e 165 estabelece que a licença para estudo é considerada como "efetivo exercício" e que a Lei Distrital no 5.184/2013, que dispôs sobre a Carreira de Assistência Social no Distrito Federal, aduz que é garantida a remuneração do cargo, percebida no ato do afastamento. Dessa forma, requer “a procedência do pedido de tutela antecipada para que seja determinado ao agravado que se abstenha de efetuar qualquer desconto da Gratificação de Desempenho Socioeducativo – GDSE no contracheque da agravante, enquanto esta permanecer em licença para estudo”. No mérito, a confirmação da tutela antecipada. É o breve relato. DECIDO. Preparo recolhido (ID 75661503). Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC). No caso, a concessão da tutela antecipada esbarra na impossibilidade de se conceder liminar satisfativa contra a Fazenda Pública, consoante disposto no art. 1.059 do CPC c/c art. 1o, § 3o, da Lei no. 8.437/1992. Determinar o pagamento integral da gratificação enquanto a autora permanecer de licença para estudo, esgota totalmente o objeto do presente recurso, o que é vedado em caráter liminar. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão impugnada e INDEFIRO o pedido liminar. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito